Tribunal: TJDFT
Processo: 0715951-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA DE CATARATA. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO TARDIO COMPROVADO. FAUTE DU SERVICE. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Se o laudo pericial oficial se mostra detalhado e conclusivo, tendo sido devidamente elaborado, bem como não restando demonstrados, de forma contundente, elementos hábeis a infirmar o contido no trabalho do experto, que se reveste do caráter de imparcialidade e, além disso, se o juiz decidiu que já havia elementos suficientes para o seu convencimento, não há de se falar em cerceamento de defesa.
2. Aferindo-se da prova técnica que houve falha no atendimento médico prestado ao autor, há que se concluir presentes os pressupostos para responsabilização civil do Estado, fundamentada na faute du service, pelos danos estéticos e morais ocasionados à parte.
3. A atribuição de valor aos danos estéticos deve levar em conta a impossibilidade do retorno da parte lesada ao estado que ostentava antes da sua configuração, bem assim a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Quanto aos danos morais, cumuláveis com os danos estéticos, há de se considerar a situação pessoal de cada parte, tendo em vista o caráter compensatório que se almeja e também a finalidade preventiva de desestimular práticas análogas por parte do responsável.
5. Se não há prova da incapacidade laborativa, não há de se falar em pensionamento mensal decorrente de incapacidade.
6. Se a parte autora e ré restaram vencedoras e vencidas, restando caracterizada a sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição dos ônus sucumbenciais na forma do art. 86, do CPC.
7. Apelação parcialmente provida.